Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722578-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES COUTO AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO GOMES COUTO em face do despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, em trâmite na Décima Nona Vara Cível de Brasília, em que o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, deixando de apreciar seu pedido de desistência da arrematação. O despacho recorrido consigna que “o pleito do arrematante (ID 129968552) deve ser apreciado pelo juízo competente da Justiça Federal, para onde o feito será remetido em razão da declaração de incompetência. Prossiga-se com a remessa.”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, o qual nada decidiu, mas apenas cumpriu a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal em virtude do interesse da União reconhecido no Agravo de Instrumento no 0717730-79.2021.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022 17:27:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador